Tribunal: TJPA
Processo: 0004409-40.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004409-40.2016.8.14.0051
APELANTE: GEZIEL DE SOUSA MARINHO

APELADO: IARA MARIA ALMEIDA MARINHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004409-40.2016.8.14.0051

APELANTE: G. D. S. M.

ADVOGADO: CRISTIANO BATISTA MOTTA

APELADO: I. M. A. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS PARA QUE O APELANTE VENHA A SE ABSTER DE PERSEGUIR, INTIMIDAR, AMEAÇAR A OFENDIDA OU FAZER USO DE QUALQUER MEIO QUE PREJUDIQUE OU PONHA EM RISCO A VIDA DA VÍTIMA, SUA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, BEM COMO SUA PROPRIEDADE; PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA E DOS SEUS FAMILIARES PELO LIMITE MÍNIMO DE 100 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE ESTES E O AGRESSOR; PROIBIÇÃO DE DIRIGIR A PALAVRA OU TER CONTATO COM A VÍTIMA. CORRETAS. APELANTE QUE REQUER A SUSTAÇÃO DAS MEDIDAS, SUSTENTANDO QUE AS MEDIDAS ESTÃO PREJUDICANDO SEU RELACIONAMENTO COM AS FILHAS, AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE. COMPROVAÇÃO DE PERTURBAÇÃO. DISTÂNCIAMENTO FIXADO PELO JUIZ QUE NÃO COMPROMETE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. APELANTE CITADO NÃO CONTESTOU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Analisando detidamente os autos, verifico que há provas suficientes nos autos de que o apelado de fato perturbou a tranquilidade da apelada, o que para tanto permitiu aplicação das medidas impostas, de modo que sustá-las poderão causar prejuízos de ordem física e psicológica a apelada, não havendo tal prejuízo ao apelante, que apenas se absterá de manter contato com a vítima, ressaltando para tanto que não há quaisquer motivos para a aproximação entre eles.

II-
Apesar de terem filhas em comum, as medidas decretadas não têm o poder de prejudicar o relacionamento do apelante com as filhas e nem de atrapalhar a criação das mesmas, visto que a comunicação das partes pode ocorrer facilmente através de terceiros.

Acrescento que a filha do casal Larice Almeida Marinho é maior e capaz e não há nos autos nada indicando que ela necessite de cuidados especiais, justificando a presença do Apelado, bem como não há provas de que o apelante não tem contato com as filhas, ou vem sendo impedido de se comunicar com as mesmas.

Ainda, a própria apelada não solicitou a revogação das medidas.

III-
Quanto a alegação de que não houve contraditório, verifica-se que o apelado foi citado, seu advogado teve vista dos autos (ID 625591 – pág. 01 e 02) e mesmo assim não se manifestou (certidão de ID 625590), assim, o apelante escolheu não apresentar defesa processual.

IV -

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004409-40.2016.8.14.0051

APELANTE: G. D. S. M.

ADVOGADO: CRISTIANO BATISTA MOTTA

APELADO:
I. M. A. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam-se de Apelação Cível, interposta por
G. D. S. M.
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, que julgou procedente o pedido de
MEDIDAS PROTETIVAS
, proposta por
I. M. A. M.

Consta nos autos que a apelada registrou boletim de ocorrência policial relatando que está tendo sua tranquilidade perturbada pelo ex-marido, tendo em vista que este não aceita o novo relacionamento da apelada, perseguindo a relatora constantemente.

Deste modo, requereu a imposição de algumas medidas protetivas contra o réu.

Ao receber os autos, o magistrado Singular indeferiu as medidas protetivas sob o argumento de que não haver relatos de violência física ou de ameaça concreta por parte do requerido.

O apelante foi citado, mas não apresentou contestação (ID 625591 - Pág. 7).

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido inicial para aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima: 1) abster-se de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer meio que prejudique ou ponha em risco a vida da vítima, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade; 2) proibição de aproximação da vítima e dos seus familiares pelo limite mínimo de 100 metros de distância entre estes e o agressor; 3) proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação.

Inconformado com a decisão,
G. D. S. M.
interpôs o presente recurso de apelação alegando que a sentença trouxe prejuízos a convivência das partes, principalmente em relação as filhas, sendo que uma delas está com problemas de saúde, sustentou que não houve contraditório e a decisão baseou-se apenas nas declarações prestadas na delegacia pela apelada, por fim, frisou que a necessidade da medida deixou de existir. Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 625595).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recuso (ID 2455935).

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 28 de janeiro de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO Nº 0004409-40.2016.8.14.0051

APELANTE: G. D. S. M.

ADVOGADO: CRISTIANO BATISTA MOTTA

APELADO: I. M. A. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V
OTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que aplicou as seguintes medidas protetiva em desfavor do apelante: 1) abster-se de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer meio que prejudique ou ponha em risco a vida da vítima, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade; 2) proibição de aproximação da vítima e dos seus familiares pelo limite mínimo de 100 metros de distância entre estes e o agressor; 3) proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação.

De início, importante ressaltar que o apelante defende que a sentença trouxe prejuízos a convivência das partes, principalmente em relação as filhas, sendo que uma delas está com problemas de saúde. Sustentou que não houve contraditório e a decisão baseou-se apenas nas declarações prestadas na delegacia pela apelada, por fim, frisou que a necessidade da medida deixou de existir.

Analisando detidamente os autos, verifico que há provas suficientes nos autos de que o apelado de fato perturbou a tranquilidade da apelada, o que para tanto permitiu aplicação das medidas impostas, de modo que sustá-las poderão causar prejuízos de ordem física e psicológica a apelada, não havendo tal prejuízo ao apelante, que apenas se absterá de manter contato com a vítima, ressaltando para tanto que não há quaisquer motivos para a aproximação entre eles.

Apesar de terem filhas em comum, as medidas decretadas não têm o poder de prejudicar o relacionamento do apelante com as filhas e nem de atrapalhar a criação das mesmas, visto que a comunicação das partes pode ocorrer facilmente através de terceiros, inclusive através das filhas.

Acrescento que a filha do casal Larice Almeida Marinho é maior e capaz e não há nos autos nada indicando que ela necessite de cuidados especiais, justificando a presença do Apelado, bem como não há provas de que o apelante não tem contato com as filhas, ou vem sendo impedido de se comunicar com as mesmas.

Ainda, a própria apelada não solicitou a revogação das medidas.

Quanto a alegação de que não houve contraditório, verifica-se que o apelado foi citado, seu advogado teve vista dos autos (ID 625591 – pág. 01 e 02) e mesmo assim não se manifestou (certidão de ID

625590), assim, o apelante escolheu não apresentar defesa processual.

Assim, comprovada a necessidade de manutenção das medidas impostas, pois ausente qualquer prejuízo ao apelante, além disso,
o feito não visa a apuração de fato delituoso, mas sim, de medidas protetivas, de modo que por restarem incontroversos os fatos articulados na petição inicial, entendo que a sentença deve ser mantida.

As medidas aplicadas contêm um padrão mínimo de razoabilidade para que se resguarde a integridade física da apelada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém,
28 de janeiro de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2020